Tribunal: TJMT
Processo: 0004934-21.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004934-21.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDEMIR JOSE DA SILVA - CPF: 362.565.011-87 (APELADO), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO), OSVALDO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 362.565.101-78 (APELADO), CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA - CNPJ: 53.503.652/0001-05 (APELANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E ENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO AO IMÓVEL SITUADO ÀS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL – NEXO CAUSAL PRESENTE – REMOÇÃO INDEVIDA DE CERCA DA PROPRIEDADE – PREJUÍZO PASTAGEM – NÃO AUTORIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas que a parte pretendia produzir, quando o magistrado entende que o feito está adequadamente instruído com os elementos necessários à formação de seu convencimento.

2 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, estabelece três requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

3 – Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Ente Público e da construtora pelo evento danoso
.

4 – Na hipótese dos autos, não restou demonstrado que o imóvel dos Apelados foi declarado utilidade pública, para legitimar a construção do bueiro da rodovia na propriedade e, portanto, a construtora da execução da obra responde solidariamente pelos danos causados.

5 – O valor dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto revela-se suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão
.

6 – A existência de prejuízos materiais deve ser comprovada de forma efetiva. No caso concreto, o particular deve ser ressarcido pelo prejuízo material comprovado, ônus que incumbe ao ofendido, o que restou comprovado nos autos.

7 – Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 0004934-21.2014.811.0004, reconheceu a responsabilidade civil da parte Apelante quanto aos danos provocados em parte do imóvel com a pavimentação da Rodovia MT 100 e, consequentemente, condenou os Apelantes, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 16.251,50 (dezesseis mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, conforme id. 140988714 – p. 253/255.

A Apelante CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA. suscita a preliminar de nulidade do processo, uma vez que houve alteração da causa de pedir. Aduz que os Apelados não apontaram nenhuma falha na prestação do serviço para ensejar dano moral, logo, não foi oportunizando apresentar defesa quanto à responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). Argui cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de testemunha via carta precatória e ilegitimidade passiva, considerando que os Apelados apresentaram inicial com fundamentação na desapropriação indireta, porém atua como mera executora da obra, o que a seu ver afasta a obrigação de indenização pretendida, em razão da ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta que a inicial não fundamentou pela responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e, mesmo assim, o Juízo Singular não afastou a incidência da respectiva responsabilidade.

Ao final, requer: [i] nulidade da sentença, em razão da alteração da fundamentação jurídica; [ii] cerceamento de defesa quanto ao indeferimento da oitiva de testemunhas; [iii] ilegitimidade passiva, uma vez que não é titular da obra de pavimentação; [iv] afastamento da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e, consequentemente, ausência de responsabilidade solidária com o Ente Público por eventuais danos caudados aos Apelados (id. 140988714 – p. 272/307).

O Apelante ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, o afastamento da indenização pretendida pela parte Apelada, considerando que a empreiteira não ocupou a área de 4,8 hectares, bem como não removeu nenhuma cerca da área, pois o projeto de pavimentação da MT 100 foi modificado e não alterou nenhuma fração da propriedade dos Apelados. Aduz que o
quantum
arbitrado a título de dano extrapatrimonial é desproporcional ao evento danoso, merecendo redução do montante.

Ao final, pede a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais. (id. 140988714 – p. 362/372).

O Apelado, em contrarrazões, discorre pelo desprovimento dos recursos (id. 140988714 – p. 342/348).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

No que se refere à produção de provas, a Apelante CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA assevera a necessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde do feito.

No entanto, registra-se que o julgador é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias a instrução do processo, bem como o art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento da lide quando desnecessária a produção de outras provas, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Sobre o assunto, dispõe o art. 370, do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse contexto, vislumbra-se o escorreito julgamento antecipado do mérito, em especial considerando que a parte Apelante não demonstrou que a prova testemunhal teria influência para uma eventual improcedência do julgado, restando, portanto, afastado a nulidade pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA

Em que pese os argumentos da Apelante quanto à ilegitimidade passiva, registra-se que a construtora removeu parte da cerca da propriedade, para fins da execução da obra de pavimentação da rodovia, mesmo não existindo autorização do Poder Público ou anuência dos Apelados. Assim, a Apelante utilizou de meios ilegais para construir no imóvel um bueiro e, portanto, justificada a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, trata-se de execução de obra pública, fiscalizada pelo Ente Público Estadual e, portanto, na hipótese dos autos, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva tanto em relação a terceiros usuários como aos não usuários do serviço, na observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Nesse aspecto, observa-se instrumento de contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana e a Apelante, mediante licitação na modalidade de concorrência pública, tendo como objeto do contrato a execução dos serviços de pavimentação de rodovia (id. 140988714 – p. 122/132), de modo que é incontroversa a execução da obra pela Apelante, arcando com eventuais responsabilidades para com a prestação do serviço.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente observo que o pedido de nulidade da sentença arguida pela Apelante CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA., ante a alteração da fundamentação jurídica, se confunde com o mérito e com ele será analisado.

No caso em concreto, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade civil dos Apelantes e, ainda, em relação aos danos materiais e morais, observo que no decorrer do presente feito o projeto da pavimentação foi modificado, demonstrando a falha na construção do bueiro dentro da área da parte Apelada, sem comunicação ou autorização dos proprietários, gerando prejuízos materiais e morais (link da sentença no id. 140988714 – p. 379).

Nesse contexto, destaca-se que a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Isso porque a hipótese dos autos envolve responsabilidade civil objetiva, bem como a alegação do Apelante CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA de prejuízo não restou demonstrado, pois manifestou e apresentou sua defesa nos autos, logo, não constam prejuízos em razão de não manifestação da parte apelante quanto à responsabilidade objetiva.

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “
Teoria do Risco da Administração”
, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Com esses esclarecimentos, observa-se que se trata de fato incontroverso de que houve remoção da cerca para a construção do bueiro, sem comunicação prévia dos proprietários do imóvel rural, o que ocasionou prejuízos com a fuga de bovinos, cerca e pastagem danificadas, conforme fotos e documento de assistência técnica, emitida pela Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A, subscrita pelo Engenheiro Agrônomo Nivaldo de O. Capucho, apresentados no id. 140988714 – p. 25/32.

A par disso, o conjunto de fotos apresentadas pela parte Apelante demonstra que à instalação do bueiro ocorreu de forma indevida, pois houve a retirada do material do imóvel após a irresignação da parte Apelada (id. 140988714 – p. 135/136). Entretanto, a retirada dos materiais, por si só, não afasta os danos causados quando da instalação dos bueiros de forma irregular dentro do imóvel.

Sobre o tema, o depoimento do informante Milton Boranga demonstra que presenciou os maquinários construindo um bueiro dentro da propriedade da parte Apelada, bem como a retirada aproximada de 800 a 1.000 metros de cerca do imóvel. Também consta que dentro da propriedade tinha bovinos que saíram do cercado devido a remoção irregular da cerca, bem como houve prejuízos dentro da pastagem com a movimentação dos maquinários (link disponibilizado no id. 140988714 – p. 379).

Nesse diapasão, dos elementos probatórios contidos no processo, verifica-se o nexo de causalidade entre os prejuízos apontados e a conduta ilícita dos Apelantes. É de se concluir que se a obra estivesse corretamente planejada, com declaração de utilidade pública do imóvel, ante o acréscimo da faixa de domínio da rodovia para fins da execução da obra, bem como a devida notificação dos proprietários do imóvel sobre a remoção da cerca de arame, assim, evitando a fuga dos semoventes da propriedade, de modo que afasta a tese de ausência da responsabilidade de indenização.

Com isso, o contexto fático-probatório produzido nos autos, permite concluir pela culpa dos Apelantes para com a produção dos prejuízos narrados pelos Apelados, razão pela qual justifica a manutenção da condenação pelos danos pleiteados.

Nesse aspecto, irrefutável a responsabilidade objetiva nos atos ilícitos sofridos pela parte Apelada, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo para que surja o dever de indenização, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

Nesse sentido, as jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA E DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL FIXAÇÃO DO MONTANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar. 2. O dano moraL, em razão do seu caráter personalíssimo, pode ser pleiteado por quem sofre as SUAS consequências, SENDO DEVIDO O ressarcimento àquele que não integrou a lide. 3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ/MT, N.U 1003793-11.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA EM RODOVIA - DANOS NO IMÓVEL DOS AUTORES - RISCO DE DESABAMENTO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, é tratada pela Constituição da República no art. 37, § 6o. - Constatado que os danos causados no imóvel dos autores decorreram de falha na obra pública realizada pela concessionária da rodovia, culminando posteriormente com a sua demolição, patente o dever dessa de indenizar as vítimas pelos abalos morais sofridos. - O valor da indenização deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser observada a extensão do dano e mostrar-se apto a reparar, adequadamente, o prejuízo suportado pelo ofendido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.235535-8/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2022, publicação da súmula em 08/04/2022)

Outrossim, a reparação indenizatória tem por objetivo de garantir à parte lesada, uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, com o transtorno que sequer deu origem, em contrapartida, cause um impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta, pois a legislação não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano, sendo do prudente arbítrio do julgador, conforme previsto no art. 944 do Código Civil, vejamos:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Destarte, a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. Ainda, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Nesse contexto, a sentença impugnada fixou a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revelando adequado e proporcional, por corresponder à extensão do dano praticado, cumprindo as funções de reparar e coibir a prática do ilícito, não merecendo, portanto, acolhimento das teses de improcedência ou redução do
quantum
fixado, em decorrência da observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação aos danos materiais correspondentes aos danos na propriedade, no valor de R$ 16.251,50 não se afigura desarrazoado, pois restou devidamente comprovado, conforme documentação juntada nos autos (id. 140988714 – p. 28/32), demonstrando que as obras para construção de um bueiro na Rodovia MT 100, resultaram na remoção de forma indevida de parte da cerca do imóvel, bem como degradação da área de pastagem, sendo que o valor apurado reflete os danos materiais provocados na propriedade totalizam R$ 16.251,50 (seguintes prejuízos: 1.000 metros de cerca, no valor de R$ 9.201,50, pastagem sem adubo, no valor de R$ 4.488,00 e pastagem com adubo, no valor de R$ 2.562,00).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - PENSÃO VITALICIA – AUTORA FICOU PARAPLÉGICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se do Termo de Rerratificação ao convênio no 065/11, o qual estabeleceu as obrigações do Município, onde na Cláusula Quinta “Das Obrigações”, item 2. B) à fl. 292, “promover a execução dos serviços objeto do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e administração da obra”. Portanto, a responsabilidade pela execução da obra, sinalização e iluminação do local é claramente do Município Apelante, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
4. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”. 5. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelos Autores, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 6. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.
7. Cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado. Portanto, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 120.000,00) e a título de dano estético (R$ 100.000,00) em favor da Apelada e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do Apelado. 8. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 9. Quanto à pensão mensal, o valor da indenização deverá ser fixado com base nos ganhos da parte autora (art. 950 do CC), de modo que, no caso dos autos, se mostra possível auferir os ganhos fixos pela demandante, no montante equivalente a R$ 800,00 (oitocentos reais) que deverá ser pago a contar da data do sinistro e, se tratando de vítima com sequelas permanentes, a pensão a ser concedida é vitalícia, na medida em que com tal limitação deverá conviver a beneficiária por toda a vida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0005070-93.2013.8.11.0055, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE
26/07/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos para
REJEITAR
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023